Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007747-18.2017.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EVERTON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 46909713. Brasília, 22 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador